Tribunal: STF
Processo: RHC 270612
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca anular a condenação e, subsidiariamente, redimensionar a pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que “Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo” (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013). Precedentes. 

    4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.